Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720621-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: EDIOS RIBEIRO DA SILVA, NELITA LANA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DILIGENCIAMENTO PELA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO DO JUÍZO. DEVIDO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DE BENS SUJEITOS À PENHORA. CABIMENTO. 1. Em conformidade com o princípio da colaboração, o Juízo, diante da impossibilidade do diligenciamento pela parte, tem o dever de prestar o auxílio necessário para que o exequente obtenha o crédito perseguido, tendo em vista que a execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado. 2. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa-fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 524, inciso VII, e 798, Inciso II, alínea “c”, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “cabe ao exequente (ora recorrido) a indicação de bens e a realização de diligências com vistas à efetivação das penhoras requeridas”. Defende que a simples inércia não configura ato atentatório à dignidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 524, inciso VII, e 798, Inciso II, alínea “c, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PENALIDADE. ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, quando verificada a necessidade de intimação da parte executada/devedora para indicar a localização de bens passíveis de penhora, a falta do devido atendimento à determinação judicial dá ensejo a aplicação da penalidade prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.328.304/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029